Tribunal: TCU
Processo: 030.781/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1499/2021-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigo 8o e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 17, inciso IV; 143, inciso III; 234, § 2o, 2a parte; 235 e 237, todos do Regimento Interno; e 106, § 3o, da Resolução TCU 259/2014, em conhecer da presente representação e determinar o seu arquivamento, sem prejuízo de se efetivar as determinações propostas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 030.781/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Fernanda Isabelle Nunes Tavares Santana Franca (XXX.955.284-XX); Manoel Marcos Alves Ferreira (XXX.093.224-XX); Sandra Simone da Silva Magalhaes (XXX.222.534-XX); Selma Alves do Nascimento Tonet (XXX.033.554-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Pombos - PE 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1 dar ciência da presente deliberação, acompanhada de cópia da instrução de peça 15, ao Prefeito Municipal e a Secretária Municipal de Saúde de Pombos/PE, ao Conselho Municipal de Saúde de Pombos/PE, ao Departamento Nacional de Auditoria do Sistema Único de Saúde (Denasus), e ao Ministério Público Estadual de Pernambuco - Comarca responsável pelo município de Pombos/PE, para as providências cabíveis; 1.7.2. encaminhar cópia da presente deliberação à Corregedoria da Polícia Regional Federal de Pernambuco e à Câmara dos Vereadores de Pombos/PE.